Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-07.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível No. Processo : 0703636-07.2018.8.07.0009 Apelante : BANCO J. SAFRA S.A Apelado : FELIPE TORRES DOS SANTOS Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O BANCO J. SAFRA S.A interpôs Recurso Especial, contra o acórdão no 1210542 (id 12257993) emanado pela 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por si contra sentença que pôs fim prematuramente à pretensão, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. No entanto, antes da análise de admissibilidade recursal, o apelante peticionou informando ter celebrado acordo extrajudicial parcelado com o apelado, requerendo a suspensão do processo até o cumprimento integral do avençado e que fosse determinada a expedição de ofício para baixa do RENAJUD pendente no veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: VOYAGE 1.0, Ano Fabricação: 2012, Cor: PRETA, Chassi: 9BWDA05U9CT043464, Placa: JIM4639. Em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, vieram os autos conclusos a esta relatoria. Na sequência, por meio do despacho (id 13752525), o recorrente foi chamado a esclarecer objetivamente sua pretensão, eis que com o julgamento da apelação a prestação jurisdicional na instância ad quem havia sido satisfeita. Em resposta (id 14031531), o Banco peticionou requerendo a desistência do recurso, bem como repisou pedido de baixa RENAJUD. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento. Considerando que a procuração juntada aos autos confere poderes ao patrono para a prática do ato (id 11144746 - Pág. 2), não há óbice ao seu acolhimento. Isso posto, homologo o pedido de desistência para que surta seus efeitos legais. Operada a preclusão, retornem-se os autos ao Juízo a quo para análise do pedido de baixa RENAJUD pendente no veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: VOYAGE 1.0, Ano Fabricação: 2012, Cor: PRETA, Chassi: 9BWDA05U9CT043464, Placa: JIM4639, bem como a adoção das demais medidas que julgar cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator